Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. ART. 257, § 3o, DO CTB. INFRAÇÕES PRATICADAS POR CONDUTOR. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos do art.1.267, do Código Civil.
2. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro obriga a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, no prazo de 30 dias, quando for transferida a propriedade. Trata-se de exigência administrativa, que não altera a lei civil.
3. É obrigação do adquirente a alteração do registro de propriedade do veículo junto aos órgãos administrativos, o que é perfeitamente possível com poderes conferidos em instrumento procuratório.
4. Por sua vez, o art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, assinado e datado, também no prazo de 30 dias. O descumprimento desse dever gera a responsabilidade solidária pelas penalidades relacionadas ao bem.
5. No presente caso, à míngua de elementos que justifiquem entendimento diverso, quanto aos débitos do veículo, até que seja comunicada a compra e venda por parte do alienante, há responsabilidade solidária deste, nos termos do art. 134, do CTB.
6. Na circunstância de ter sido identificado o condutor quando do cometimento da infração, este responderá pelas infrações praticadas, ainda que seja outro o proprietário do veículo, de acordo com o disposto no art. 257, § 3o, do CTB.
7. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.